Tribunal: TJMT
Processo: 1014835-27.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014835-27.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Juros]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), VALNEI LUIZ GUENO - CPF: 456.260.579-00 (EMBARGANTE), MARCOS FILIPPI - CPF: 580.412.579-68 (EMBARGADO), DERLI APARECIDA MATOS - CPF: 698.479.759-49 (EMBARGADO), MARILEI SCHUSTER - CPF: 592.517.430-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – INSURGÊNCIA DO AGRAVANTE QUANTO AO NOVO CÁLCULO APRESENTADO PELO PERITO JUDICIAL E HOMOLOGADO PELO JUÍZO – CÁLCULO ANTERIOR RETIFICADO POR ACÓRDÃO DESTE TRIBUNAL – IMPUGNAÇÃO REJEITADA
–
VÍCIO INEXISTENTE – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1014835-27.2022.8.11.0000

EMBARGANTE: VALNEI LUIZ GUENO

EMBARGADO:

DERLI APARECIDA MATOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, oposto por
VALNEI LUIZ GUENO
em face do acórdão desta Câmara [id.
147521172]
, que, por unanimidade, desproveu o recurso de agravo de instrumento, mantendo a decisão que
não valorou a impugnação quanto aos cálculos elaborado pelo perito.

O embargante defende que “
houve vício no acórdão, vez que a Turma Julgadora decidiu negar provimento ao agravo, o qual se refere a uma planilha de cálculo apresentada de forma irregular a fim de avultar o valor que foi devidamente impugnado, todavia o i. Magistrado não valorou os pontos clarificados pelo executado-agravante, motivo pelo qual interpôs o presente agravo com a finalidade de reformar a decisão interlocutória que homologou o cálculo”(sic).

Diz que “é possível constatar contradição no acórdão, em razão de que a Relatora destaca em seu voto que
“o novo cálculo, portanto, atendeu aos ditames legais, não havendo qualquer irregularidade, bastando, para tanto, um simples passar de olhos da planilha anexada no id. 136911667 – fls. 128/147 (...)”

Afirma que “
não ocorreu uma análise com afinco da impugnação ao cálculo, desacatando o princípio do Contraditório e Ampla Defesa, vez que não foi levado em consideração cada ponto refutado” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para aplicar o efeito infringente, a fim de

sanar o vício apontado [id.
150264657].

A parte embargada ofertou as contrarrazões no id.
151365175.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – INSURGÊNCIA DO AGRAVANTE QUANTO AO NOVO CÁLCULO APRESENTADO PELO PERITO JUDICIAL E HOMOLOGADO PELO JUÍZO – CÁLCULO ANTERIOR RETIFICADO POR ACÓRDÃO DESTE TRIBUNAL – IMPUGNAÇÃO REJEITADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O novo cálculo apresentado pelo perito judicial foi homologado pelo juízo de origem, tendo em vista que o cálculo anterior foi retificado por acórdão deste Tribunal, por isso correta a decisão agravada que rejeitou a impugnação apresentada pela parte agravante.”

Contudo, os embargos não merecem provimento.

Isso porque, o acórdão embargado não deixou de enfrentar os pontos controvertidos impugnados pelo embargante, como bem se observa de parte do
decisum
embargado:

“Inconformado, o agravante alega que o cálculo não apresenta método científico, bem como há excesso de execução ante a aplicação de juros sobre juros.

Sem razão, contudo, o recorrente.

Como se vê dos autos do processo de execução, o perito realizou novos cálculos, desta feita, de acordo com o que foi decidido no agravo de instrumento interposto anteriormente pelo aqui também agravante [RAI nº. 1001811-63.2021.8.11.0000].

O novo cálculo, portanto, atendeu aos ditamos legais, não havendo qualquer irregularidade, bastando, para tanto, um simples passar de olhos da planilha anexada no id. 136911667 – fls. 128/147, o qual foi devidamente homologado pelo juízo de piso, logo, a decisão agravada deu a melhor solução ao caso, não sendo o caso de modificação do decisum” [id.
149336660 – pág. 04].

Assim, o cálculo novamente apresentado no id. 136911667 – fls. 128/147
,
está dentro dos parâmetros legais, como restou afirmado no
decisum
recorrido.

Dessa forma, não há falar em qualquer vício do acórdão embargado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022